Tribunal: TJDFT
Processo: 0704037-60.2019.8.07.0012
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
PENAL. CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA COM ENVOLVIMENTO DE MENORES. PROVA SUFICIENTE DE MATERIALIDADE E AUTORIA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA MANTIDA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, combinado com o artigo 8o da Lei 8.072/90, por compor uma associação criminosa dedicada à prática de crimes por atacado, com uso de armas e envolvimento de menores. O grupo disputava poder territorial com outra associação e a rivalidade desencadeou uma série de homicídios na luta pela hegemonia.
2 A materialidade e a autoria foram provadas nas interceptações telefônicas gravadas mediante autorização judicial, corroboradas pelos depoimentos de policiais investigadores, afastando a pretensão de absolvição por insuficiência probatória. Tais provas evidenciaram que cabia ao réu a guarda do armamento do grupo criminoso.
3 A causa especial de aumento relativa ao uso de arma e envolvimento de menores deve ser mantida na fração máxima, ante a prova induvidosa da participação de pelo menos dez adolescentes e a utilização de armas de fogo nas ações criminosas.
4 Apelação não provida.